Tribunal: TJSP
Processo: 1007037-71.2021.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – DECADÊNCIA– INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
- Embora esteja ausente a relação de consumo entre a seguradora e a concessionária, não há como reconhecer a ocorrência de decadência, pois, não se trata de pretensão fundada em vício do produto ou serviço, mas sim de indenização movida em face de pessoas

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – DECADÊNCIA– INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
- Embora esteja ausente a relação de consumo entre a seguradora e a concessionária, não há como reconhecer a ocorrência de decadência, pois, não se trata de pretensão fundada em vício do produto ou serviço, mas sim de indenização movida em face de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, conforme decidido pelo E. STJ (REsp 1.277.724 PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 01.03.2001), cujo prazo prescricional é quinquenal, previsto pelo art. 1o-C, da Lei n. 9.494/97.
- Não há relação de consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
- Necessária ao ajuizamento da demanda a apresentação de comprovante de pagamento válido do qual conste o número da apólice do segurado.
- A existência de pedido administrativo feita pelo consumidor se mostrava necessária, pois permitiria que a concessionária analisasse o caso e até elaborasse provas e perícias, à luz dos fatos, do nexo causal, os danos e eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos.
RECURSO PROVIDO.